Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-76.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-76.2023.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO BORGES MARIA - CPF: 031.401.291-57 (EMBARGANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 035.372.671-00 (ADVOGADO), GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), CAMILA ANTUNES DA SILVA BORGES - CPF: 700.699.411-06 (EMBARGANTE), SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A - CNPJ: 00.283.283/0001-26 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica a existência de omissão/contradição interna no acórdão embargado quando a fundamentação se apresenta de forma clara, coerente e compatível com os elementos constantes nos autos.

A discordância da parte embargante em relação ao entendimento adotado pelo órgão julgador não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida.

A decisão colegiada enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, inexistindo omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, tampouco sendo exigível prequestionamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001604-76.2023.8.11.0038

EMBARGANTES:

BRUNO BORGES MARIA e CAMILA ANTUNES DA SILVA BORGES

EMBARGADOS:

SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A e

YELUM SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO BORGES MARIA e CAMILA ANTUNES DA SILVA BORGES
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargantes nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais contra
YELUM SEGUROS S.A. e SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A,
para reformar em parte a sentença singular e julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, tão somente para condenar a parte apelada ao pagamento de R$952,63 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), a título de reembolso pelas despesas com locação de veículo, limitado ao período de 7 (sete) dias, nos termos da cobertura contratada de "carro reserva - 7 dias básico", prevista na apólice de seguro.

Os embargantes pugnam pelo acolhimento dos embargos sustentando a ocorrência de omissão e contradição no acórdão quanto: (i) à ausência de exame detalhado dos princípios consumeristas aplicáveis à espécie, com a análise da existência de falha na prestação de serviço referente a realização de oferta de produto distinto do contrato, com a ausência de cumprimento dos termos ofertados quando do acionamento do seguro; e (ii) à ausência de fundamentação adequada quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência. Pleiteiam, ainda, prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, que os aclaratórios pretendem apenas rediscutir matéria já decidida e que inexistem os vícios alegados.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA A RAZÕES RECURSAIS – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – PLANO INTERMEDIÁRIO – COBERTURA LIMITADA A 500 KM DE REBOQUE – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE – REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO POR CARRO RESERVA NÃO FORNECIDO – LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE 7 DIÁRIAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte autora apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A ilegitimidade passiva é matéria afeta a razões recursais e, portanto, não pode ser trazida a exame mediante contrarrazões, sob pena de não conhecimento.

A não produção de prova testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Nos contratos de seguro, o segurador só responde pelos riscos efetivamente contratados.

A negativa de cobertura de reboque superior a 500 km, prevista na apólice, não configura inadimplemento.

A ausência de fornecimento do carro reserva contratado por 7 dias autoriza reembolso proporcional ao limite pactuado.

O descumprimento parcial da cobertura adicional configura falha restrita na prestação do serviço, mas não é apto, por si só, a gerar indenização por danos morais. Situação que se limita a desconforto e aborrecimento comuns às relações contratuais.

Recurso parcialmente provido”.

Pois bem.

De início, impende registrar que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso vertente, a embargante alega contradição na decisão colegiada, concernente à ausência de exame detalhado dos princípios consumeristas aplicáveis à espécie, com a análise da existência de falha na prestação de serviço referente a realização de oferta de produto distinto do contrato, com a ausência de cumprimento dos termos ofertados quando do acionamento do seguro.

Contudo, da análise detida dos autos e da íntegra do v. acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer contradição a ser sanada. O voto condutor enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes, afirmando expressamente que “
muito embora o contrato de seguro seja regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas contratualmente. Frisa-se, conforme disposto no artigo 757 do Código Civil, que
o segurador não responderá por outros riscos além do contratado
, visto que a questão deve ser resolvida com base no que constou da apólice, posto que deverá ser verificada a correspondência entre o risco contratado, o prêmio pago para tanto e a cobertura prevista, de modo que a sentença singular, no ponto em análise, não merece qualquer reparo, estando, inclusive, em consonância com entendimento jurisprudencial”.

A alegada omissão quanto à aplicação dos princípios consumeristas, notadamente o da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, não procede, pois o acórdão expressamente analisou as cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando-as claras, específicas e previamente informadas.

Por outro lado, quanto à suposta omissão sobre os ônus da sucumbência, não assiste razão aos embargantes. O voto condutor do acórdão expressamente consignou:

“diante da sucumbência mínima dos requeridos apelados, o ônus sucumbencial deve ser mantido sob responsabilidade da parte autora recorrente, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC, sendo indevida a majoração da verba no caso concreto.”

Portanto, é equivocada a afirmação de que a decisão foi omissa sobre a questão, uma vez que houve manifestação clara e objetiva, com fundamentação jurídica adequada, inclusive com citação do dispositivo legal aplicável.

É assente na jurisprudência pátria que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida, devendo ater-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Quanto à pretensão de prequestionamento, impende destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada sob o aspecto jurídico adequado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há como acolher os presentes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

Advirto que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025